Tribunal: TJMT
Processo: 1011612-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011612-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA - CPF: 029.444.603-66 (ADVOGADO), MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA - CPF: 731.578.481-00 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça - CPF: 080.987.711-21 (AGRAVANTE), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE coletivo – rescisão unilateral – segurado acometido de doença grave – integrantes do mesmo grupo familiar - manutenção da cobertura – POSSIBILIDADE – DECISÃO reformada – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantido os contratos dos autores, porquanto a rescisão unilateral, sem a observância das regras que autorizam a medida, caracteriza conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA e por M.F.V.R., representada por sua genitora, ora agravante
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,

que
J.P.V.R., M.F.V.R
e MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA
movem em desfavor de
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar, que a parte demandada mantenha o plano de saúde, tão somente do menor J.P.V.R., até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao valor da causa.

AGRAVO
:
M.F.V.R e MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA
,
buscam, em síntese, a extensão da tutela de reativação do plano de saúde ao argumento de lesão à assistência médica das autoras.

A par disso, pedem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela antecipada para o fim de determinar que as agravadas promovam a reativação do plano de saúde das autoras: UNIMOC COPART MAIS ENFERMARIA. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar deferida
(Id. 213095191).

Contraminuta
(Id. 216862653 e Id. 219734173).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA e por M.F.V.R., representada por sua genitora, ora agravante
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,

que
J.P.V.R., M.F.V.R
e MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA
movem em desfavor de
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar, que a parte demandada mantenha o plano de saúde, tão somente do menor J.P.V.R., até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao valor da causa.

Na origem, os autores J.P.V.R., M.F.V.R e MARIA LUIZA FERNANDES VILELA ROSA ajuizaram a ação de obrigação de fazer em desfavor de
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

Informam que a genitora celebrou, em 20/11/2020, contrato de plano de saúde por adesão com UNOMOC COPART MAIS ENFERMARIA, administrado por SERVIX – Administradora de Benefícios Sociedade Simples, no 469653131 até julho de 2023 e, na sequência, a administração passou para
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

Acrescentam que em 20/03/2023 tomaram conhecimento de que o plano de saúde seria cancelado por escolha da operadora, no caso,
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
que, por sua vez, alega que o cancelamento se deu por parte da Administradora.

Afirmam não ter recebido, com antecedência de 60 dias, a notificação prévia acerca do cancelamento.

Ajuizaram a ação para o fim de ver garantida a assistência médica, máxime porque o menor
J.P.V.R. foi diagnosticado com autismo em 11/01/2022 e está em tratamento multidisciplinar.

O Juízo deferiu a tutela apenas ao menor J.P.V.R., dessa decisão recorre as agravantes.

A controvérsia do recurso está em saber se cabível a reforma da decisão para estender as agravantes a obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde deferida na origem ao autor J.P.V.R.

Cumpre, portanto, analisar se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto, há que se ressaltar que a notificação de cancelamento e oportunidade de migração para outro plano semelhante não restou satisfatoriamente demonstrado nesta fase sumária da ação
. Neste caso, a rescisão imotivada da seguradora e sem a oportunidade de migração para outra modalidade de plano coloca as consumidoras agravantes em desvantagem exagerada e configura, portanto, conduta abusiva.

Todos os autores integram o mesmo grupo familiar e embora somente o menor
J.P.V.R. esteja em tratamento contínuo de saúde, a suposta rescisão irregular do contrato firmado enseja a preservação dos direitos das demais consumidoras, especialmente no caso de uma delas ser menor de idade.

Ademais a manutenção do plano de saúde d
as agravantes
não causa qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mormente porque o valor da contraprestação continuará a ser paga.

Nesse sentido manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 225973660):

“(...) Entendo que a decisão da magistrada de piso deve ser reformada para estender os efeitos às Agravantes
M.F.V.R. e Maria Luiza Fernandes Vilela Rosa.

É certo que as cláusulas contratuais sempre devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC), razão pela qual, embora haja um contrato de assistência médico hospitalar, não pode esse ser colocado acima do bem maior tutelado – que é o direito à vida e da dignidade humana.

Não se pode olvidar que dos autos constata-se a presença da probabilidade do direito das autoras
M.F.V.R. e Maria Luiza Fernandes Vilela Rosa,
uma vez que o presente caso envolve proteção à vida, à saúde e à dignidade humana.

Logo, inobstante todos os argumentos e fundamentos expostos pelas Agravadas em suas contrarrazões recursais, não se mostra razoável o cancelamento do plano de saúde das Agravantes sem a devida notificação prévia, ainda mais sendo uma das Agravantes menor de idade.

Além disso, sabe-se que é indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário, independente do motivo que ensejou o cancelamento do plano.

(...)

Noutro giro, sobre a notificação prévia do consumidor, conforme exige a Lei n.o 9.656/98 entendo que a magistrada de piso, após a instrução processual e juntada de documentos indispensáveis terá melhores condições de avaliar se ocorreu ou não de acordo com as exigências legais.

Logo, verificados a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde das Agravantes que dependem do plano de saúde, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC.

Diante do exposto, o parecer recomenda o
provimento do recurso de agravo de instrumento
, a fim de determinar que a decisão da magistrada a quo se estenda as agravantes
M.F.V.R. e Maria Luiza Fernandes Vilela Rosa.”

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SEGURO-SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA. - O STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.o 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos
- A liberdade de contratar não é absoluta e, por isso, deve ser exercida em razão e nos limites da função social dos contratos e da boa-fé objetiva - A manutenção do vínculo contratual entre as partes é medida que se impõe, uma vez que um dos beneficiários do plano seguro-saúde se encontra em tratamento de grave enfermidade.
(TJ-MG - AC: 60376045620158130024, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 07/11/2018, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DO TITULAR E DE SEU DEPENDENTE – PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO - MULTA DIÁRIA - ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito invocado, visto que
não restou demonstrado que a agravante teria notificado a parte autora sobre a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ou, até mesmo, ofertado a continuidade da cobertura em plano individual ou familiar .

III - O periculum in mora se mostra evidente, eis que a agravada, além de ainda menor, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, o contrato deve ser mantido nas mesmas condições à época da vigência do plano, desde que o seu representante assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.
IV - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

(N.U 1024795-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Desta feita, demonstrada a probabilidade do direito das partes autoras, é caso de manter ativo o plano contratado, até a finalização do tratamento realizado pelo menor J.P.V.R. ou até a realização da migração dos beneficiários para outra modalidade de cobertura.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso
para determinar a manutenção do contrato coletivo de plano de saúde das autoras até o deslinde do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024